Tribunal: TJES
Processo: 0011489-41.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011489-41.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011489-41.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS AZEVEDO ROSA - ES24028-A

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL –OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – - RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011489-41.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS AZEVEDO ROSA - ES24028-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão cuja ementa ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 306 DO CTB – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDENTE – PROVAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1– O conjunto probatório coligido nos autos é amplamente desfavorável ao Apelante, inclusive de sua confissão e o acidente com a viatura policial. 2-Recurso improvido.

Primeiramente, conforme foi destacado no voto condutor:”
A materialidade se perfaz por meio do relatório final de inquérito policial às fl. 25, o qual descreve: “[...]
Os policiais militares realizaram o teste de constatação de alteração da capacidade psicomotora e concluíram que o indiciado estava sob a influência de álcool. 0 indiciado, em sede policial, CONFESSOU ter ingerido bebida alcóolica
. [...] “.

Importante o disposto o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, vejamos:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Como novamente demonstrado pelo trecho do voto condutor transcrito acima, a atipicidade alegada pela defesa foi devidamente enfrentada e fundamentada, mesmo diante da confissão do embargante.

Nesse sentido, entendo desprovida de razão as teses sustentadas pelo recorrente, eis que conforme acima transcrito, os motivos do voto condutor foram devidamente fundamentados, com base nos elementos constantes dos autos.

Portanto, ausente a omissão alegada pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Acerca do assunto, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

[...] (AgInt no AREsp n. 1.640.537/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

[...] . Dessa forma, a pretensão de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é inviável na via dos aclaratórios.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no ARE no RE no AgRg no AREsp: 416403 RR 2013/0351249-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/11/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 11/12/2014).

Dessa forma, entendo que as insurgências do embargante não são passíveis de apreciação em sede de embargos de declaração e por tais fundamentos,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.